Tribunal: TJDFT
Processo: 0716939-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A análise da competência faz-se segundo a Teoria da Asserção e os elementos da causa (partes, causa de pedir e pedido), observando-se o estado da causa no momento da distribuição. Princípio da Perpetuação da Jurisdição.
2. A suposição de o endereço constante do Contrato de Mútuo Financeiro firmado entre as partes e indicado na Petição Inicial não ser realmente o do devedor não derroga, só por si, os Princípios acima invocados.
3. É absoluta a competência do domicílio do devedor para processar e julgar ação contra ele movida.
4. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.